Tribunal: STF
Processo: RHC 268838
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em face de acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC 987.771/SP, assim ementado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO INDEFERIDO LIMINARMENTE. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. DESVIRTUAMENTO DO USO DO WRIT. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICOPROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA. Agravo regimental improvido”. (eDOC 36)

O recorrente narra (eDOC 57) haver sido definitivamente condenado pela prática do crime do art. 121, § 2º, IV, do Código Penal (homicídio qualificado) à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado.
Alega, em síntese, que não haveria prova suficiente de sua participação no homicídio para que fosse condenado. Colho das razões recursais:
 
“Ao ler o acórdão do julgamento da apelação, constata-se que as premissas em que se fundamentou o acórdão, tais como os depoimentos de Maria Aparecida, dona do bar chamado Xanadu, Vanessa, a então namorada da vítima, Luciane, funcionária do bar Xanadu, testemunhas de defesa Erlon Rodrigues, Cristiano Sobrinho e Gilvan Neres, não levam à conclusão, contida no acórdão, de que o recorrente Leandro participou das agressões e que deu causa à morte de Josemar, valendo lembrar ainda que a eventual delação de corréus, por si só, não é suficiente para um édito condenatório.
As divergências entre a versão do recorrente Leandro Campos Segundo e a dos corréus, por si sós, não eram suficientes para pronunciá-lo e muito menos para gerar sua condenação”. (p. 16)

O recorrente declara que ”O crime teria sido praticado em 08 de abril de 2005. Passados 20 anos do fato, o recorrente hoje tem família formalmente constituída, vive em união estável, possui profissão fixa como pintor e possui um filho com síndrome de Down”. (p. 17)
Pleiteia a reforma do acórdão com a concessão da ordem de habeas corpus para que seja absolvido ou novamente julgado pelo Tribunal do Júri.
É o relatório.
Decido.

Transcrevo a fundamentação do acórdão recorrido:

“E, no caso, repito, a desconstituição das premissas do acórdão da apelação, como deseja o agravante, para fins de absolvição, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório do feito principal, inadmissível pela via do remédio constitucional.
Afinal, o Tribunal de Justiça entendeu por manter a decisão dos jurados (prática do crime de homicídio qualificado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima), pois não haveria elementos que justificassem a desclassificação do delito ou a anulação do julgamento. A decisão se baseou no boletim de ocorrência, laudos periciais do local do crime, exame necroscópico, análise do veículo e das roupas dos envolvidos, além do laudo de reconstituição do crime. Também em depoimentos de testemunhas, tanto de acusação quanto de defesa, destacando-se relatos de pessoas que viram o réu e a vítima juntos na noite dos fatos. As testemunhas de defesa tentaram corroborar a versão do réu, mas o acórdão concluiu que as provas orais e documentais apontavam para a participação de Leandro nas agressões que resultaram na morte da vítima.
Basta a leitura deste trecho do acórdão para confirmar a necessidade de adentrar, verticalmente, no acervo probatório para se desconstituir a sentença penal condenatória transitada em julgado:

[...] a conclusão a que chegou o Conselho de Sentença, de que Leandro participou das agressões e que deu causa à morte de Josemar, encontra amparo no acervo probatório, não havendo que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos. E não há que se falar em desclassificação para o delito de lesão corporal seguida de morte, diante das inúmeras lesões sofridas pela vítima, havendo notícia de que o apelante teria, inclusive, passado com o carro por sobre o corpo, o que revela a presença do animus necandi, conforme reconhecido pelo Conselho de Sentença. Além disso, a vítima foi encontrada despida, usando apenas uma cueca, o que, segundo Pedro e Murilo, teria sido orientação do recorrente, para esconder os vestígios do crime, o que aponta também para o intento homicida’”. (eDOC 37, p. 3 - grifo meu)

Convém também transcrever a fundamentação do acórdão do TJSP que confirmou a pronúncia do recorrente:

“Inconformado, Leandro Campos Segundo recorre, por intermédio de seu advogado constituído, à fl. 601, o qual apresentou as razões, às fls. 633/658, objetivando a sua impronúncia, ou absolvição sumária, diante da fragilidade e insuficiência de provas, salientando que as agressões praticadas contra a vítima foram executadas, e assumidas, pelo corréu Murilo Vicente e adolescente infrator Pedro Jaimiro de Oliveira, os quais apresentaram versões contraditórias, e mentirosas, pois também foi por eles agredido; aduz ser amigo da vítima que possui ficha criminal , não tendo, portanto, quaisquer motivos para matá-la, salientando a impossibilidade de uso da prova coletada nas investigações policiais, porquanto carente de contraditório, assim como a alteração de sua versão, por medo de represálias; sustenta que por esses motivos, a decisão de pronúncia é carente de fundamentação e contraria a norma insculpida no artigo 93, inciso IX da Constituição Federal; mencionando o exame necroscópico, relata que os ferimentos fatais advieram das agressões perpetradas pelo corréu e adolescente infrator, e não pelo automóvel que ele conduzia e passou sobre a vítima já morta. Subsidiariamente, pugna pela desclassificação para o crime de lesão corporal seguida de morte(artigo 129, §3º, do C.P.), ou homicídio culposo (artigo 121, §3º, do C.P.), ou ainda, o afastamento da impertinente qualificadora, alterando-se para homicídio simples (art. 121, caput, do C.P.)”. (p. 2) 
“Veja-se que as versões sustentadas pelos recorrentes não demonstram a verdade, mas, sim, uma clara intenção de não serem responsabilizados penalmente pelo ato que teriam praticado. Como dito anteriormente, Leandro Campos Segundo apresentou diversas versões no transcorrer das investigações policiais, e produção probatória jurisdicional, algumas das quais foram por ele próprio desmentidas, finalizando com a derradeira assertiva de que não estava no interior do automóvel quando as agressões foram iniciadas pelo corréu Murilo e pelo adolescente infrator Pedro Jaimiro de Oliveira, que também o agrediram; negou ter agredido a vítima, mas não explicou o motivo do comportamento daqueles dois, assim como não soube dizer o momento em que a vítima foi despida, salientando que aqueles simularam um roubo do som automotivo, e após saírem do local, passaram no local de trabalho, onde a dupla limpou-se; foi agredido e ameaçado por eles, caso relatasse os fatos à polícia (cf. fls. 22/26, 102/106, 179/181 e 272/276); por sua vez, Murilo Vicente Alves Filho (cf. fls. 221/226, 247/252 e299/303), juntamente com o adolescente infrator Pedro Jaimiro de Oliveira (cf. fls. 227/229, 257/259 e 318/322) alegaram as agressões com pedradas, pauladas, socos e chutes, por legítima defesa contra a injusta atuação da vítima, que anunciou o roubo no momento em que pararam no canavial, confirmando que Leandro desferiu um soco nela, embora já caída ao chão, orientou-os a despi-la, e ao retornar com o veículo em marcha-ré, passou por sobre ela, proibindo-os de comunicarem à polícia, pois tomaria conta de tudo; confirmam que ao retornarem do local do fato, passaram em seu trabalho, onde banharam-se, e nunca agrediram ou ameaçaram Leandro.
Contudo, embora suas versões tenham sido confirmadas pelas testemunhas que arrolaram, das quais algumas possuem laços sanguíneos e parentais com um deles, e outras são hierarquicamente subordinadas ao outro, e que além de tecerem-lhes boas considerações comportamentais, algumas explicaram a personalidade desestruturada da vítima, que consumia drogas e devia para traficantes (...), o fato é que outras testemunhas arroladas pela acusação pincelaram um quadro diverso do que os acusados pretendem seja reconhecido nesta instância, confirmando a presença dos três no automóvel e nos bares (...), e repassando estas informações aos investigadores de polícia (...), que também ouviram os réus, e narraram todas as diligências realizadas as quais findaram na conclusão do caso, conforme consta no minucioso relatório de fls. 185/199”. (p. 5 - grifo meu)

De acordo com os autos, os corréus teriam indicado a presença do recorrente na cena do crime, atribuindo-lhe parte das agressões contra a vítima. Logo, os autos demonstram que houve suporte probatório suficiente para sua pronúncia e que coube ao Conselho de Sentença examinar para chegar ao veredicto. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Homicídio triplamente qualificado. Alegação de nulidade. Fatos e provas. Exclusão de qualificadoras. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Supressão de instâncias. 1. Assim como assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘o Tribunal de origem, soberano quanto ao exame do acervo fático-probatório acostado aos autos, corroborando os termos da sentença de pronúncia, afastou a preliminar ora examinada, entre outros fundamentos, porque entendeu não ter sido devidamente comprovado o espelhamento de mensagens de WhatsApp’. De modo que eventual acolhimento da pretensão defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável em habeas corpus. 2. O afastamento ou reconhecimento da ‘existência de qualificadoras situa-se no âmbito da competência funcional do Tribunal do Júri, órgão constitucionalmente competente para apreciar e julgar os crimes dolosos contra a vida (HC nº 66.334-6/SP, Tribunal Pleno, redator para o acórdão o Ministro Moreira Alves, publicado no DJ de 19/05/89), salvo se forem manifestamente improcedentes e incabíveis’ (HC 108.374, Rel. Min. Luiz Fux). 3. A qualificação do delito de homicídio está justificada no substrato fático da causa. Não sendo, portanto, competência do Supremo Tribunal Federal (STF) reapreciar provas e requalificar fatos para chegar à conclusão diversa daquela firmada pelas instâncias precedentes (HC 120.827-AgR, de minha relatoria)...” (HC 207.129 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 8.2.2022)

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Pleito de absolvição por legítima defesa. Tese defensiva afastada pelo Tribunal a quo. Necessidade de submissão do acusado a julgamento pelo Júri. 3. Alegação de ausência de indícios de autoria e materialidade para a pronúncia. 4. Inocorrência. Mero inconformismo do recorrente, que objetiva sua absolvição mediante o revolvimento fático-probatório. Incidência do Enunciado 279 da Súmula do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 804.388 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2014)

Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 c/c 192).

Publique-se.
Brasília, 6 de março de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente